Tribunal: CARF
Processo: 10410.005549/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.005549/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO MÁRCIO BRITO RAPOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO FISCAL. PROVAS. NULIDADE.
Não constatada qualquer ilegalidade na obtenção das provas que lastrearam a
imputação fiscal, não há mácula que possa justificar o reconhecimento da
nulidade do auto de infração lançado com observância dos preceitos legais e
normativos, por agente competente e sem preterição ao direito de defesa.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ILEGALIDADE.
A identificação do sujeito passivo é matéria que se impõe, não correspondendo
a desconsideração da personalidade jurídica de terceiros que, de alguma modo,
tenham participado dos eventos analisados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 11-
39.292, de 21 de dezembro de 2012, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE (fl. 116 a 122), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de Infração DEBCAD no
37.247.295-8 e, assim, relatou a demanda:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.005549/2010-01
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

Tem-se em mesa o processo administrativo fiscal n°. 10410.005549/2010-01,
auto de infração (AI) n°. 37.247.298-8, para a exigência de contribuições de
contribuições destinadas a terceiros (salário-educação, SESI, SENAI, SEBRAE e
INCRA) incidentes sobre a remuneração dos segurados que trabalharam na obra de
construção civil matriculada sob CEI n°. 70.003.31875/82.
O crédito tributário é decorrente do procedimento fiscal específico no
contribuinte pessoa física, instaurada por ordem contida no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) n° 04.4.01.00-2009-00843-5.
Consoante relatório (f. 12/13), a empresa MR Consultoria Imobiliária LTDA,
CNPJ 08.881.843/0001-56, foi intimada, em outra ação fiscal (MPF n."
04.4.01.00/01630/2009), para apresentar a folha de pagamento referente â construção
do imóvel residencial Rancho Terapia, situado na cidade de Piacabuçu/AL.
Segundo o Fisco, a empresa alegou que o imóvel foi adquirido em 03/09/2007,
que não existem folhas de pagamentos, que a obra foi empreitada e que não existem
contratos. Acrescenta que a matrícula da obra não existia até 20/01/2010, conforme
xerox em anexo.
Em atendimento a intimação. a empresa apresentou projetos arquitetônicos da
referida obra, em nome da pessoa física Antônio Márcio Britto Raposo, sócio da
pessoa jurídica, bem como contrato de cessão de direitos de promessa de compra e
venda, porém sem registro em cartório (f. 31/36), tendo como cedente Antônio Márcio
Brifto Raposo e sua esposa e, como cessionária a empresa MR Consultoria Imobiliária
LTDA.
Após análise da documentação apresentada, a empresa foi autuada e
desconsiderada a personalidade jurídica, por vários fatores: confusão patrimonial entre
Antônio Márcio Britto Raposo (pessoa jurídica) e a pessoa física do sr. Antônio
Márcio Britto Raposo em sua contabilidade; aquisição do imóvel Rancho Terapia em
nome da pessoa física; os projetos arquitetônicos em nome da pessoa física, inclusive
o ART (f. 37); alvará de construção n°. 061/2010 (f. 39) em nome da empresa MR
Consultoria Imobiliária LTDA, bem como o Habite-se (f. 38); notas fiscais em nome
da pessoa física (f. 40/59), constam na contabilidade da empresa como despesa do
referido imóvel, na conta "benefícios em imóveis de terceiros"; o imóvel é utilizado
exclusivamente para uso particular (lazer) do sr. Antônio Márcio Britto Raposo.
Em razão destas evidências, a Fiscalização chegou ã conclusão de que o
referido imóvel pertence ã pessoa física do Autuado, motivo pelo qual foi emitida, ex-
ofício, a matricula CEI n8. 70.003.31875/62 e o aviso de Regularização de Obra -
ARO (f. 64/65), para a área de 391,29m2:, conforme dados obtidos na planta do
referido imóvel registrada no CREA.
Foi apresentada uma guia de recolhimento, competência 07/2010. para a
matricula CEI 70.003.46924/77, em nome da pessoa jurídica MR Consultoría
Imobiliária LTDA, a qual não foi aceita por ter sido recolhida após ter sido afastada a
espontaneidade do sujeito passivo, pelo Termo de Inicio de Procedimento Fiscal.
Não tendo sido apresentado recolhimento da pessoa física, foi lavrado o
presente auto de infração para a exigência das contribuições patronais.
Cientificado do credito tributário em 29/10/2010 (f. 69), o sujeito passivo
insurgiu-se contra o lançamento pela impugnação (f. 75/82), recebida em 29/11/2010.
na qual aduz, em sua defesa, os seguintes argumentos:
1 ilicitude do meio de obtenção da prova:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

1.1 o relatório fiscal informa que a fiscalização foi instaurada com base em
documentos que foram repassados pela Polícia Federal, obtidos em operação de busca
e apreensão, tendo como alvo a empresa Márcio Raposo Imóveis LTDA, da qual o
contribuinte é sócio majoritário;
1.2 ocorre que a ordem judicial determinava a apreensão dos elementos
relacionados com as operações de compra e venda de imóveis da empresa "Márcio
Raposo Imóveis LTDA", não acobertando a apreensão de documentos que não têm
qualquer pertinência com as operações de compra e venda da empresa, tais como os
que embasam a ação fiscal contra o Impugnante;
1.3 Ademais, o juiz determinou que a busca e apreensão fosse acompanhada por
Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, o que não ocorreu, como se observa no
auto de busca e apreensão;
1.4 como a busca e apreensão desatendeu ás determinações judiciais, a prova foi
obtida por meio ilícito e não pode ser admitida no processo;
1.5 a norma inscrita no art. 5a., inciso LVI. da Lei Maior consagrou o postulado
de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada;
1.6 a cláusula constitucional do devido processo legal tem, no dogma da
inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas projeções mais expressivas;
1.7 a invalidade da prova obtida por meios ilícitos ê absoluta e infirma
radicalmente a eficácia demonstrativa dos fatos e acontecimentos cuja realidade ela
pretende demonstrar;
2 desconsideração da personalidade jurídica:
2.1 para atribuir ao contribuinte a propriedade do imóvel e dele exigir as
contribuições previdenciárias que já haviam sido recolhidas pela empresa "MR
Consultoria Imobiliária LTDA". o autuante se valeu da desconsideração da
personalidade jurídica da referida empresa, promovida no PAF n°.
10410.005839/2010-46;
2.2 ocorre que o Fisco desatendeu ao art. 129 da Lei no. 11.196/2005, que
estabelece parâmetros para a atuação dos agentes fiscais, pelo que a desconsideração
da personalidade jurídica não se sustenta nem as contribuições podem ser exigidas;
2.3 caso viesse a prosperar o lançamento, impõe-se sejam considerados, para
abatimento, os valores recolhidos pela pessoa jurídica através da GPS que se junta
(doc. 04).
Ao final, requer que seja declarada a nulidade do processo e, caso ultrapassada,
a improcedência diante da ilegalidade da desconsideração ou, ainda, a compensação
do valor já recolhido.
Com a impugnação. apresentou cópias dos seguintes documentos: AI n°.
37.247.297-4 (f 83/110); mandado de busca e apreensão (f 111); GPS (f. 112);
consulta dados do processo (f. 113); documento de identidade do impugnante (f 114).
Eis, em resumo, o que importa relatar.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a
impugnação improcedente, lastreada nas conclusões que estão sintetizadas nos excertos do voto
condutor do Acórdão abaixo transcritos:
Das provas
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

De início, cumpre esclarecer que, no lançamento, em nenhum momento houve
menção ao recebimento de documentos da Polícia Federal ou a documentos obtidos
por mandado judicial de busca e apreensão.
No relatório fiscal, resta consignado que tanto a empresa MR Consultoria
Imobiliária LTDA, quanto o Autuado foram intimados para apresentar os documentos
objeto da inspeção fiscal. Integram os autos cópias dos termos de início de
procedimento fiscal e termos de intimação fiscal, emitidos em nome da pessoa física e
da pessoa jurídica.
Assim, tendo sido regularmente intimados para a apresentação dos documentos,
e não havendo qualquer prova da utilização de documentos obtidos da Polícia Federal
ou por mandado judicial de busca e apreensão, rejeitam-se as argüições de ilicitude na
obtenção da prova.
Da responsabilidade pela obra
(...)
Os fatos apurados demonstram que o Autuado foi o responsável pela execução
da obra de construção civil, estando, portanto, submetido à obrigação de matriculá-la,
nos termos do pré-citado art. 49, §1°., "b", da Lei n°. 8.212/91, devendo atender às
demais obrigações tributárias decorrentes da execução da obra.
Ressalte-se que a documentação apresentada pela empresa MR Consultoria
Imobiliária LTDA corrobora esse fato, havendo registro, na sua escrituração contábil,
de algumas despesas com a construção do referido imóvel, na conta "benefícios em
imóveis de terceiros". Logo, a empresa reconhece que o imóvel não lhe pertence.
Da desconsideração da personalidade jurídica
(...)
No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica não é o fundamento
para a presente exigência tributária, como já se demonstrou, que decorre de ação fiscal
específica em nome do sr. Antônio Márcio Brito Raposo.
Observe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem a
finalidade de alcançar o patrimônio dos sócios, em decorrência de desvio de finalidade
ou confusão patrimonial (art. 50 da Lei n°. 10.406/2002 - Código Civil1). Seria o caso,
se a obrigação tributária fosse da empresa e a responsabilidade pelo recolhimento
tivesse sido atribuída aos sócios em razão da desconsideração.
Outra é a situação que se examina, onde o tributo é exigido do Autuado, como
contribuinte de fato e de direito, por ter executado a obra de construção civil,
caracterizando-se como dono da obra.
Nesses termos, não há como prosperar a afirmação de que o Fisco se valeu da
desconsideração da personalidade jurídica para atribuir a responsabilidade pelas
contribuições ao sujeito passivo. Por conseguinte, o apontamento de irregularidades no
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica não tem qualquer
repercussão no presente lançamento.
Tampouco tem incidência o art. 1292 da Lei n°. 11.196/2005, visto que não está
em pauta a prestação de serviços intelectuais por empresa. Impossível, portanto, exigir
do Fisco o atendimento deste comando legal, por tratar de hipótese que não tem
qualquer relação com a situação fática descrita no auto de infração.
Por fim, mostra-se impossível o abatimento de valores recolhidos pela empresa,
visto pertencerem a sujeito passivo diverso, e não estarem vinculados ao CEI da obra
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

em questão, além de ter sido recolhido após o início da ação fiscal, quando estava
afastada a espontaneidade do sujeito passivo.
Ciente do Acórdão da DRJ em 08 de maio de 2013, conforme AR de fl. 125,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
127 a 133, em que tratou exclusivamente da alegada nulidade do lançamento por derivar de
provas obtidas de forma ilícita.
Em 18 de maio de 2015, fl. 137, a defesa apresenta aditamento ao recurso
voluntário pleiteando a reunião dos processos resultantes do mesmo procedimento fiscal, pleito
que não tem mais objeto já que tais processos foram distribuídos ao mesmo Relator e estão
pautados para a mesma sessão de julgamento.
Em tal aditamento, pleiteia a extensão, em seu favor, do Acórdão que considerou
nula ação fiscal levada a termo em face de Márcio Raposo Imóveis Ltda e, ainda, apresenta
considerações sobre a desconsideração da personalidade jurídica da MR Consultoria Imobiliária
Ltda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recorrente inicia a apresentação de suas razões afirmando que, para afastar a
preliminar de ilicitude do meio de obtenção de provas, a Decisão recorrida pontuou que, em
nenhum momento houve menção ao recebimento de documentos da Polícia Federal ou
documentos obtidos por mandado judicial de busca e apreensão, contudo, tais informações
constam do Relatório Fiscal constante do PAF 10410.005839/2010-46.
Assevera, ainda, que o mesmo Relatório Fiscal reserva tópico específico para
tratar da desconsideração da personalidade jurídica da empresa MR Consultoria Imobiliária Ltda,
com expressa menção a instauração do procedimento fiscal de que trata o presente processo.
Afirma, pois, que é inegável que a prova que levou ao lançamento ora sob análise
tem origem nos documentos apreendidos pela Polícia Federal e repassados à Receita Federal.
Assim, considerada ilícita a prova originária ou inicial, a ilicitude contamina as demais provas
dos autos.
Por tais, razões, requer o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal ou
subsidiariamente, a improcedência do Auto de Infração diante da ilegalidade da desconsideração
da personalidade jurídica da empresa MR Consultoria Imobiliária Ltda.
No aditivo de fl. 136 e ss, a defesa noticia Acórdão deste Conselho, exarado nos
autos do processo 10410.000107/2011-41, em data posterior à apresentação do recurso
voluntário sob análise, reconhecendo a nulidade da prova decorrente da busca e apreensão na
empresa Márcio Raposo Imóveis Ltda. Assim, entende que os efeitos de tal decisão devem ser
estendidos ao Auto de Infração controlado neste PAF.
Na análise que faz sobre a decisão judicial que compartilhou provas obtidas com a
Receita Federal, conclui que este teve objetivo definido, quais sejam: possibilitar o cruzamento
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

das informações fiscais quanto ao uso de notas fiscais frias, auxiliar a energização policial
quanto ao uso de notas fiscais falsas, auxiliar a análise do material arrecada, em conjunto com os
Peritos Criminais e Agentes quanto ao uso de notas fiscais frias. Assim, entende que não consta
autorização para que o material apreendido pudesse ser utilizado por outro fim que não o de
auxiliar a investigação policial no tocante ao uso indevido de notas fiscais e que a Receita
Federal deveria ter solicitado autorização judicial expressa para utilização das provas com fins
diversos.
Alega que o próprio Ministério Público reconheceu que procedimentos fiscais
elevados a efeito pela Receita Federal não guardariam relação com o crime investigado no
inquérito policial, o que reforça o entendimento de que a RFB não tinha autorização para utilizar
os documentos apreendidos.
Por fim, faz considerações sobre a desconsideração da personalidade jurídica da
MR Consultoria Imobiliária Ltda, para concluir que inexiste norma no ordenamento jurídico
pátrio que autorize desconsiderar a personalidade jurídica como se procedeu.
Sintetizadas as razões da defesa, de início, cabe ressaltar que o pleito do
contribuinte formalizado no aditamento acima citado, no qual pretende ver estendido ao presente
processo o reconhecimento da nulidade decidida do lançamento fiscal tratado no processo
10410.000107/2011-41, não merece prosperar.
Em tal contencioso fiscal, foi, de fato, acolhida a alegação recursal de que havia
nulidade da coleta de provas por não ter a Polícia Federal sido acompanhada da Receita Federal
na busca e apreensão determinada judicialmente.
O Acórdão com tal decisão foi juntado em anexo ao aditamento, fl. 147 e ss, o
que, de plano, causou estranheza neste Relator, já que a questão foi, na época, objeto de várias
notícias na imprensa que asseveravam que a Polícia Federal e a Receita Federal levaram a termo
tal procedimento de busca e apreensão, contando, inclusive, com fotos de viatura da RFB
estacionada em frente à empresa diligenciada e com menção da operação conjunta no Relatório
de Gestão da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas no ano de 20081.
Não obstante, tal aparente lapso da decisão exarada no processo
10410.000107/2011-41, justificável por se dar em sede de divergência suscitada no curso dos
debates em sessão de julgamento, em que nem sempre há tempo hábil para melhores pesquisas e
avaliações da matéria, foi corrigida em sede de Embargos de Declaração, após a representação
da Fazenda juntar elementos que comprovaram que a Receita Federal participou da citada busca
e apreensão. Abaixo, o dispositivo analítico do Acórdão de Embargos 1401-001.260:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER os embargos, com efeitos infringentes, por erro de fato,
para: a) anular a decisão proferida por meio do acórdão no 1401000.829; e b) como
conseqüência, devolver a relatoria do presente processo ao seu Conselheiro original,
Fernando Luiz Gomes de Mattos.
No aditamento ao recurso voluntário, a defesa, caminha em caminho um pouco
diferente daquele que caminhou no processo 10410.000107/2011-41, basicamente questionando
a legalidade da autuação em razão da Receita Federal não estar autorizada pelo juízo a utilizar o

1 Fontes: https://www.alagoas24horas.com.br/768383/empresario-fala-sobre-acao-da-receita-e-pf-na-marcio-raposo-
imoveis/ https://www.alagoas24horas.com.br/768383/empresario-fala-sobre-acao-da-receita-e-pf-na-marcio-raposo-
imoveis/
https://alagoasreal.blogspot.com/2009/08/pf-e-receita-federal-fazem-devassa-na.html
https://legado.justica.gov.br/Acesso/auditorias/arquivos_auditoria/pf/alagoas/relatorio_gestao_2008_dpf_al.pdf
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

as provas compartilhas para outro fim que não o de auxiliar a Polícia Federal na investigação da
emissão de notas fiscais frias.
Ora, a competência da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento da
legislação tributária decorre de lei, sendo, portanto, exercida plenamente e de forma obrigatória,
nos termos do art. 142 da Lei 5.172/662. Assim, mesmo uma mera notícia veiculada na imprensa
sobre a possibilidade da ocorrência de ilícitos tributários já seria suficiente para se dar início a
pesquisas com vistas a eventual instauração de procedimento fiscal. Fora isso, tal instituição de
Estado conta com uma gama de sistemas informatizados e obrigações acessórias devidamente
constituídas com as quais é possível identificar fatos que possam a vir a constituir ilícitos
tributários e, assim, ensejar a inclusão de um contribuinte qualquer em programa de fiscalização.
Por outro lado, como bem pontuou a decisão recorrida, a autuação objeto deste
processo decorre de documentação fornecida em atendimento a intimação regularmente emitida,
não havendo nos autos qualquer apontamento de que tiveram origem em procedimento de busca
e apreensão, que frise-se, nada teve de ilegal, tanto é assim que, mesmo depois de levada a termo
pela PF e RFB, o material apreendido foi compartilhado com a Receita, sem nenhuma
determinação expressa que impedisse o Órgão Fiscal de adotar as medidas contidas por expressa
previsão legal no âmbito de sua competência.
Por fim, a alegação de que o próprio Ministério Público teria reconhecido que
procedimentos fiscais elevados a efeito pela Receita Federal não guardariam relação com o crime
investigado nada tem a ver com o que se discute neste processo.
A cópia juntada nos autos a partir de fl. 203 constitui-se de peça em que o
Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento de ação penal instaurada, diante da
impossibilidade de tipificação de crime contra a ordem tributária em um contexto em que não há
crédito tributário lançado definitivamente constituído, nos termos da Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal no 24, que assim dispõe:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a
IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.
Portanto, não identifico a mácula apontada pela defesa.
No que tange a alegada desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de
tema que só foi efetivamente trabalhado pela defesa no Aditamento citado alhures, o que, por si
só, poderia ser considerado matéria não impugnada, não comportando mais discussão no âmbito
administrativo. Nota-se que tais alegações não veiculam fatos ou direito superveniente,
indicando que teria se operado a preclusão o direito do contribuinte de apresentar provas, tudo
em razão do que prevê o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Não obstante, tendo em vista que na peça recursal há apontamento, ainda que
superficial e genérico, da ilegalidade da tal desconsideração da personalidade jurídica, deve-se
ressaltar que são irretocáveis as conclusões da Decisão recorrida sobre o tema.
Vejamos o que diz o Relatório Fiscal de fl. 12/13:

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005549/2010-01

6. A empresa MR Consultoria Imobiliária Ltda, com CNPJ n°08.881.843\0001-
56, sendo fiscalizada conforme mandado n°04.4.01.00/01630/2009, onde foi autuada
e desconsiderada da personalidade jurídica, por vários fatores: confusão patrimonial
entre o sócio Antônio Márcio Britto Raposo (pessoa jurídica) e a pessoa física do Sr.
Antônio Márcio Britto Raposo em sua contabilidade constatada nos livros contábeis
da empresa; aquisição do imóvel Rancho Terapia em nome da pessoa física, os
projetos arquitetônicos em nome da pessoa física, inclusive o ART -Anotação de
Responsabilidade Técnica de n°0002015608445000102 de 17/12/2009 o contratante
da obra é a pessoa física de Antônio Marcio Britto Raposo; alvará de construção
n°061/2010 em nome da empresa MR consultoria Imobiliária Ltda, habite-se
n°0260/2010 em nome da empresa M R Consultoria Imobiliária Ltda, notas fiscais em
nome da pessoa física de Antônio Marcio Britto Raposo onde consta na contabilidade
da empresa as despesas do referido imóvel na conta benefícios em imóvel de
terceiros e o imóvel é utilizado exclusivamente para uso particular (lazer) do Sr.
Antônio Marcio Britto Raposo (xerox em anexo). Após análises das documentações
apresentadas referente à obra de construção do Rancho Terapia, chegamos à
conclusão que o referido imóvel pertence à pessoa física do Sr. Antonio Márcio
Britto Raposo, motivo pelo qual foi emitida uma matricula ex-oficio CEI
70.003.31875/62, onde providenciamos o ARO - Aviso de Regularização de Obras
datado em 29/04/2010, com uma área de 391,29m2, dados obtidos na planta do
referido imóvel, registrado no CREA.
Como se vê, o que o Relatório chama de “desconsideração de personalidade
jurídica” foi tema de outra fiscalização e não na presente. No caso em apreço, o que temos é que,
diante dos elementos colhidos junto à empresa MR Consultoria Imobiliária Ltda, concluiu-se que
o imóvel, de fato, pertence ao ora recorrente e, assim, mostra-se absolutamente correto o Agente
Fiscal no exercício de seu mister privativo de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
procedimento que se entende com aquele tendente a identificar a ocorrência do fato gerador
(pagamento de mão de obra aplicada em construção civil), identificar o sujeito passivo
(proprietário da construção, responsável pela execução), determinar a matéria tributável aplicar a
penalidade cabível.
Assim, não prosperam as alegações recursais.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital